Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-03.2021.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR. NULIDADE. LEITURA DE TRECHOS DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA DELEGACIA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO SUFICIENTE.
I - O art. 204 do CPP é dirigido para a testemunha, a fim de que não apresente em Juízo depoimento escrito, não obstando que seja realizada a leitura da denúncia ou das declarações prestadas na fase inquisitorial, a fim de que a vítima as confirme ou retifique.
II - Para a declaração de nulidade é imprescindível a comprovação do prejuízo para a Defesa, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o qual não se configura pela condenação, por si só.
III - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu se aproximou da vítima, após ciente de estar proibido de fazê-lo, não havendo que se falar em ausência de dolo.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade de que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.
VI - O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.
VII - Recurso conhecido e desprovido.